Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-62.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-62.2019.8.14.0045

APELANTE: KOKORO KAYAPO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2. Verificada a contratação equivocada do cartão de crédito, diversamente do empréstimo consignado desejado pela consumidora, que torna a dívida inexequível porquanto cresce progressivamente sem previsão de quitação, em decorrência da falta ou insuficiência de esclarecimento na contratação, resta configurada a violação ao dever de informação e, consequentemente, a abusividade do contrato.

3. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a restituição em dobro da quantia descontada mensalmente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

4. Dano moral configurado e fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso de apelação cível conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

v

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800468-62.2019.8.14.0045

APELANTE: KOKORO KAYAPO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por KOKORO KAYAPO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção (Id. 4927579) que, nos autos da Ação anulatória de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito com pedido de indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, julgou improcedente a demanda, e ao final, extinguiu a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Na exordial (Id. 4927388), a autora afirmou que é idosa e analfabeta, recebe benefício previdenciário na quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), e nesta condição teria realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco apelado.

Informou que, embora tenha solicitado um empréstimo consignado, acabou por contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável, no valor de R$ 906,30 (novecentos e seis reais e trinta centavos), o que teria sido atravessado pelo banco requerido como condição para obtenção do valor pretendido, com descontos mensais de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), desde o mês de junho de 2018, correspondente ao mínimo da fatura, sendo enviada outra fatura para sua residência com o restante do valor a pagar.

Alegou que, pela natureza desse tipo de contrato, incide sobre o restante devido encargos rotativos superiores ao dobro do cobrado no empréstimo convencional; que a taxa de juros do empréstimo é, normalmente, a metade da aplicada no cartão de crédito com reserva de margem e que o cliente efetua o empréstimo já com data certa para início e término das parcelas, ao passo que no cartão de crédito com reserva de margem não há data limite para o término do pagamento e os juros duas vezes maiores.

Aduziu que a inadimplência parcial da fatura ocorreu em todos os meses, e não de forma esporádica, pois teria recaído em erro por achar que teria celebrado um contrato de empréstimo consignado, o que o fez supor que o valor constante da fatura enviada a sua residência era de pagamento opcional, caso houvesse a intenção de sanar o empréstimo sumariamente.

O requerido apresentou contestação (Id. 4927412), defendendo a improcedência dos pedidos da inicial, sustentando a legalidade do contrato e que a autora foi beneficiada com o valor de R$ 887,78 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo o mesmo devolvido.

O juízo
a quo
prolatou sentença (Id. 4927579), julgando improcedente a demanda, sob o argumento de que a instituição financeira trouxe aos autos a documentação validando a celebração do negócio jurídico, juntamente com as exigências de apresentação de documentos pessoais da contratante, a presença de duas testemunhas, de forma a evitar a atuação de terceiro mal intencionado. Desse modo, consignou que a autora/apelante não poderia se eximir das obrigações que assumiu, não havendo a possibilidade de nulidade de cláusula, repetição de indébito, bem como de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação (Id. 4927581).

Discorreu sobre a ausência de contrato que pudesse embasar a contratação do cartão de crédito e as cobranças na conta corrente e, por conseguinte, que a instituição financeira deveria responder objetivamente, com base na teoria do risco do negócio, segundo a qual há responsabilidade, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e práticas abusivas.

Defendeu que, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova.

Sustentou que os descontos seriam indevidos, arbitrários, que geraram angústia e sofrimento, ao ter a aposentadoria reduzida, o que reforçaria um cenário incondizente com o mínimo para uma existência digna, motivos pelos quais requereu indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo recorrido (Id. 4927585), rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Inicialmente, considerando o deferimento da gratuidade de justiça no juízo de origem, estende-se o benefício a todos os atos do processo, em todas as instâncias, nos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

Conheço do Recurso de Apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação de nulidade de negócio jurídico, repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando os autos, verifico que merece acolhimento o recurso da apelante.

Vejamos.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, por se tratar de relação jurídica de consumo, o banco na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, a autora, ora apelante, alega que sua pretensão era a celebração de empréstimo pessoal, todavia o banco teria realizado contrato de reserva de margem consignável para cartão de crédito, com clara e inequívoca alteração da modalidade contratual que se pretendia celebrar, gerando desconto de valores em sua conta por um serviço não contratado.

De fato, o contrato juntado aos autos pelo banco réu, com as exigências formais para a contratação por pessoa analfabeta, como é o caso da parte autora, é titulado como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃ PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Nesse contexto, sabe-se que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, de acordo com o art. 54, do CDC.

Apesar disso, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
;
soma total a pagar
, com e sem financiamento, nos termos do art. 52, do CDC.

No entanto, verifica-se que o contrato em questão assegura extrema vantagem à instituição financeira ré, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RCM), independentemente de a apelante ter feito uso do cartão de crédito consignado, como se pode observar pelas faturas juntadas pelo banco (Id. 4927566).

Soma-se a isso, inclusive consta dos autos, que, além dos descontos em contracheque, a apelante deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura para que assim complementasse os valores pagos e saísse da margem do mínimo consignável e liquidasse o débito junto ao apelante.

Logo, o saldo devedor ficaria aberto indefinidamente, tendo em vista que são descontados apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício da apelante, enquanto os encargos relativos ao cartão de crédito crescem progressivamente, e, portanto, não são revertidos ao consumidor de modo a abater o débito ou quitá-lo.

Desta feita, considerando que não restou comprovado nos autos o efetivo recebimento pela autora do cartão de crédito emitido pela instituição financeira, que a autora afirma que não pretendia contratar cartão de crédito e que não utilizou o aludido cartão de crédito para compras ou saques em caixas eletrônicos, infere-se que o seu interesse era realmente de contratar empréstimo consignado.

Como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, cabia ao banco, ora apelado, o dever de informar adequadamente à autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado.

Cumpre ressaltar que são direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

Assim, observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Não cabe o argumento trazido pelo Banco apelado no sentido de que autora/apelante estaria ciente das cláusulas contratuais e com elas concordado quando da contratação, pois sua intenção era a celebração do contrato de empréstimo na modalidade consignada.

Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor, verifica-se que a autora, ora apelante foi induzida a erro, muito provavelmente por carecer de informação adequada a respeito do conteúdo precípuo do contrato celebrado, considerando que o instrumento contratual constante nos autos (Id. 4927413), o que dificulta em demasia a sua compreensão e alcance, em total afronta ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido.”

Anoto, ainda, que as fórmulas contratuais criadas pelas instituições financeiras causam dúvidas até mesmo em pessoas esclarecidas e de razoável instrução, portanto, infere-se que mais facilmente poderá causar dubiedade em pessoa idosa e analfabeta.

Constata-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira, haja vista que procedeu no fornecimento de empréstimo mediante contratação de cartão de crédito não contratada pelo consumidor.

Neste sentido, a jurisprudência pátria e desta Corte e dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DEVIDAMENTE ENTABULADO ENTRE AS

PARTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NOS TERMOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUANTIA DISPONIBILIZADA POR MEIO DE TED. DÉBITOS REALIZADOS EM FORMA DE “SAQUE AUTORIZADO” COM SUPOSTO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DO ROTATIVO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAQUE NÃO REALIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ARTIGO 51, IV, DO CDC. INSTRUMENTO CONTRATUAL REDIGIDO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º, III, DO ESTATUTO CONSUMERISTA.
DEVER DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER OU COMPENSAR OS VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO NULIFICADO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA DECORRENTE DE CLÁUSULA LESIVA AO CONSUMIDOR E DA MÁ-FÉ VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONDUTA DO BANCO. VERIFICAÇÃO. ATITUDE ALTAMENTE REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE CONTRATO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSO, EM DETRIMENTO DE CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELO BANCO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0003439-47.2017.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 20.02.2019)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA.
PRÁTICA ABUSIVA
. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021).”

Portanto, há de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a apelante faz jus à restituição da quantia descontada mensalmente.

Com relação a
devolução do indébito
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, compete fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. parágrafo único, que prevê, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697:

“A restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo
42
do
CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Dessa forma, a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do benefício da apelante.

Em relação ao
dano moral
, tem-se que este é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome da consumidora, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MÉRITO -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO CARTÃO DE CRÉDITO - VENDA CASADA CONFIGURADA -
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - O interesse de agir pode ser compreendido sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa - Configura venda casada a contratação de empréstimo e cartão de crédito consignados na mesma proposta de adesão, sem qualquer especificação sobre as condições do cartão de crédito consignado -
A perda do tempo útil do consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, bem como a reserva indevida de margem consignável no benefício previdenciário da autora, acarretam sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano
.(TJ-MG - AC: 10000180752669001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).”

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por dano moral, atendidos os requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência pátria:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Consoante o conjunto probatório colacionado nos autos, inexiste a comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a cobrança. Inversão do ônus da prova. O recorrente não se desimcubiu do ônus de provar a legalidade das cobranças realizadas, imperioso a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, com a restituição do valor descontado indevidamente. 2.A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Manutenção integral do quantum indenizatório fixado na sentença de 1º grau, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3.Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(...)

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença impugnada, abrangendo a reparação pelos danos sofridos e o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

(...).”

(Apelação Cível 0800169-28.2020.8.14.0085, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, Publicado em 05/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO, ALIADA À AUSÊNCIA DE PROVA DO DESBLOQUEIO DO CARTÃO E SUA UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO. CONTRATO NULO.
2. NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE A COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELO AUTOR (CC, ART. 884). 3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. COMPROMETIMENTO PARCIAL DA SUBSISTÊNCIA DECORRENTE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 7.500,00. OBSERVÂNCIA AOS FINS PUNITIVO E COMPENSATIVO DO DANO MORAL.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (POR MAIORIA).” (TJ-PR - APL: 00117517020178160194 PR 0011751-70.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 20/04/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS TERMOS DO CONTRATO E O PRODUTO BUSCADO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO USO DO CARTÃO COMO CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem-se que a equivocada contratação do cartão de crédito, diversamente do empréstimo ordinário desejado pelo consumidor, acaba por gerar-lhe uma dívida que assoma como inexequível e abusiva, porquanto, em lugar da quitação progressiva esperada pelo desconto de cada parcela do empréstimo, os encargos relativos ao giro do crédito do cartão crescem em progressão geométrica, visto que o respectivo desconto em folha limita-se ao pagamento mínimo da fatura. 2. Se a falta de informação levou à contratação de serviço cuja dinâmica de cobrança dá origem a uma dívida que só cresce, caracterizado está o desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a abusividade do pacto na forma do artigo 39, III e IV, do CDC, por valer-se de esclarecimento deficiente na tratativa para entregar produto diverso do negociado/desejado. 3.
A postura comercial da instituição financeira desvia o contrato de empréstimo, e mesmo o de cartão de crédito, de sua função social às custas do engano do consumidor que, cedo ou tarde, percebe-se enredado em uma dívida sem fim, a crescer sem cessar, contexto que dá azo a um evidente desgaste extrapatrimonial passível de indenização. 4. Dano moral in re ipsa fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-AM - AC: 06203362420198040001 AM 0620336-24.2019.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021